Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA POR BENS PARA PENHORA. SISTEMAS SISBAJUD.
1. Observado o transcurso de mais de três anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio do SISBAJUD, é razoável a reiteração da diligência.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.